Tribunal: STF
Processo: ARE 1445947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição nº 132.535/2023 (eDOC 87), as partes requerem “a suspensão do feito, tendo em vista a possibilidade de celebração de acordo, com fulcro no inciso II do artigo 313 do Código de Processo Civil” (eDoc. 87).



    Em 3.11.2023, proferi decisão negando provimento ao agravo em recurso extraordinário, por considerar que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação local, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 86).



    Observe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a homologação de pedido de desistência após o julgamento ter sido iniciado. Nesse sentido:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso” (....). (ARE 1.349.823-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe 11.04.2022 – grifei).



     “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO.



     1. Após a suspensão do julgamento do presente agravo interno, em razão do meu pedido de vista, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso.



     2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente afirmado a inviabilidade de pedido de desistência apresentado após o início do julgamento.” (RE 1.306.367-ED-AgR, Red. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23.11.2021 – grifei)



     “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de homologação de desistência de agravo interno formulado quando já iniciado o julgamento. Impossibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.



     1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso.” (ARE 1.237.672-AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 04.05.2020 )



    No caso, não obstante se tratar de pedido de suspensão, tendo em vista possível celebração de acórdão, o ato posterior seria o pedido de desistência do recurso, o que é inviável nesta seara. Portanto, eventual suspensão do feito, no ponto, tem o mesmo efeito do pedido de desistência. 



     Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão constante da Petição nº 132.535/2023 (eDOC 87).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente